Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em obediência ao Princípio da Instrumentalidade da Formas, artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil, consideram-se válidos os atos que, realizados de modo diverso do prescrito em Lei, quando alcançado sua finalidade essencial.

2. A solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

3. Em se tratando de direito disponível, não se vislumbra qualquer prejuízo na homologação de novo acordo após o trânsito em julgado da transação prévia em atenção ao Princípio da Autonomia da Vontade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.